Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-66.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - desnecessidade de produção de outras provas - cerceamento de defesa não reconhecido - alegação de cobrança divergente da inicialmente contratada, sem autorização nem informação prévia - ausência de comprovação da concordância da autora - débito declarado inexigível - protesto indevido - ação julgada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - desnecessidade de produção de outras provas - cerceamento de defesa não reconhecido - alegação de cobrança divergente da inicialmente contratada, sem autorização nem informação prévia - ausência de comprovação da concordância da autora - débito declarado inexigível - protesto indevido - ação julgada procedente - reconvenção improcedente - sentença mantida - recurso improvido.